Tribunal: TJMT
Processo: 1038841-24.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038841-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SOLANGE MARGARETE DOS SANTOS - CPF: 847.875.701-53 (RECORRENTE), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1038841-24.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
SOLANGE MARGARETE DOS SANTOS.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA MUNICIPAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional.

2.

A recorrente sustenta que os contratos foram sucessivamente renovados de forma irregular entre os anos de 2021 e 2024, requerendo o reconhecimento da nulidade do vínculo e o pagamento do FGTS.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da contratação e a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da professora extrapolou os limites legais, caracterizando nulidade contratual e gerando o direito ao recebimento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A documentação constante nos autos comprova que a reclamante foi contratada como professora temporária entre fevereiro de 2021 e outubro de 2024, perfazendo 29 meses, desconsiderado o mês de março/2024 em que exerceu função diversa.

6.

As Leis Municipais nº 1.164/1991 e nº 2.613/2003 preveem que a contratação de professor substituto pode ter duração máxima de 12 meses, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses, limite ultrapassado no caso concreto.

7.

A extrapolação do prazo máximo legal de contratação temporária configura nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

8.

Reconhecida a nulidade do vínculo e a efetiva prestação de serviços públicos com direito à remuneração, impõe-se o pagamento do FGTS, conforme determina o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária de professor por período superior ao limite legal configura nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

2.

Declarada a nulidade do contrato e reconhecida a prestação de serviços, é devido o pagamento de FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

O vínculo nulo não afasta o direito ao salário e aos reflexos legais incidentes sobre os meses efetivamente trabalhados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal nº 1.164/1991, arts. 244 e 245, IV; Lei Municipal nº 2.613/2003, arts. 2º, III, e 4º, II.

Jurisprudência relevante: TJMT.
N.U 1028718-64.2024.8.11.0002,
Turma Recursal Cível, Rel: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática (ID 291233949), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento apenas das férias e terço constitucional correspondentes a 30 dias.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que foi contratada, de forma temporária, como professora, entre os anos de 2021 e 2024, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, e teve os contratos renovados sucessivamente, em nítido desvirtuamento da contratação.

Assim, requer a reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de declarar nulos os contratos celebrados entre as partes e condenar o reclamado ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, férias proporcionais acrescidas do respectivo terço constitucional.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 291234362), refutando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

A controvérsia recursal restringe-se ao direito da demandante ao recebimento de valores a título de FGTS.

Constata-se, por meio da documentação anexada à inicial (ID 291233932), que a reclamante foi contratada de forma temporária pelo demandado, para exercer o cargo de professora, entre fevereiro de 2021 a outubro de 2024, perfazendo 29 (vinte e nove) meses,
considerando o período de férias escolares
e
desconsiderando o mês de março/2024
, em que a recorrente exerceu o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social (ID 291233932, pág. 2)

Nesse passo, os arts. 244 e 245, IV, da Lei Municipal nº 1.164/1991, dispõe, respectivamente, sobre as contratações por tempo determinado e a substituição ou admissão de professores.

No mesmo sentido é a Lei Municipal nº 2.613/2003 que em seu art. 2º, III, prevê a admissão de professor substituto e
fixa
, em seu art. 4º, II,
o prazo de até 12 (doze) meses, com prorrogação pelo mesmo período
,
no caso do inciso III do art. 2º
.

Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2º,
sendo o FGTS devido
, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública, é devida a verba correspondente ao FGTS, impondo-se a reforma da sentença para incluir tal condenação.

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade dos contratos e pagamento de verbas trabalhistas.

A recorrente pleiteia a condenação do ente municipal ao recolhimento do FGTS, pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e reconhecimento de nulidade contratual, alegando sucessivas prorrogações sem demonstração da necessidade temporária excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva prorrogação do contrato temporário implica nulidade da contratação e gera direito ao recolhimento do FGTS; (ii) definir se a professora contratada temporariamente faz jus ao pagamento de férias de 45 dias com adicional de um terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A contratação temporária foi prorrogada sucessivamente, extrapolando o prazo máximo de 24 meses previsto pela Lei Municipal nº 2.613/2003, caracterizando desvirtuamento da natureza excepcional, o que, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, enseja a nulidade contratual com direito ao depósito do FGTS
.

(...)

A documentação constante dos autos comprova a prestação de serviços durante o período de março de 2017 a dezembro de 2023, legitimando a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, observados o limite prescricional e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A sucessiva prorrogação de contratos temporários, sem demonstração da necessidade excepcional, caracteriza nulidade contratual e gera o direito ao depósito do FGTS
.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 2.613/2003, arts. 2º e 4º; Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, arts. 78 e 79; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual 15 a 31.05.2020; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, NU 1039095-31.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2024.

(N.U 1028718-64.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento do FGTS, referentes aos exercícios de 2021 a 2024, conforme a documentação anexa ao ID 291233932,
relativamente aos meses
efetivamente
laborados no cargo de professora
, mantida, no mais, a r. sentença.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025